Tribunal: TCU
Processo: 010.477/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6925/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.477/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arabella Lino Rosa dos Santos (XXX.156.735-XX); Bruno Francisco Santos Nascimento (XXX.544.152-XX); Eanes Guelton Nunes Santos (XXX.798.644-XX); Faber Alves dos Santos (XXX.590.535-XX); Filipe Goncalves Chagas (XXX.323.687-XX); Jefferson Gomes Constantino (XXX.283.957-XX); Luan Gomes de Almeida Araujo (XXX.355.401-XX); Maxwell Neponoceno Ribeiro (XXX.753.101-XX); Raisa Vieira da Rocha Cavalcante (XXX.125.202-XX); Vinicius Rocha Braga Lessa (XXX.607.066-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.